Tribunal: TCU
Processo: 030.744/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6699/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno, em expedir as medidas abaixo descritas e autorizar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.744/2012-1 (MONITORAMENTO EM ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rita Salomão Sperandio (XXX.632.257-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. nos termos da Questão de Ordem n. 4, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias à arguição de possível incompetência absoluta da 2a Vara do Trabalho de Vitória - ES no manejo da matéria nos autos do processo n. 0208100-73.1991.5.17.0002, a fim de desconstituir decisão da justiça trabalhista proferida no Mandado de Cumprimento 1031/2012 e permitir a implementação do Acórdão 2802/2015-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. dar ciência dessa decisão à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Espírito Santo.